Tribunal: TJMT
Processo: 1044312-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044312-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (RECORRENTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO POR AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

A arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física para uso próprio não configura hipótese de incidência de ICMS.

2.

O princípio da não-cumulatividade veda a exigência de ICMS sobre bem já tributado anteriormente, sendo indevida a cobrança na arrematação de bem móvel usado.

3.

É devida a restituição do valor indevidamente recolhido a título de ICMS na hipótese de arrematação de veículo usado para uso próprio.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO, interpõe recurso inominado (Id 265627782), no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 265627789), requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025